Tribunal: TJSP
Processo: 2049983-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Insurgência. Inadmissibilidade. Contadoria Judicial que bem esclareceu que os cálculos forma elaborados em consonância com a r. sentença e v. acórdão. Agravantes que não apontaram de forma específica os eventuais erros nos cálculos. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Insurgência. Inadmissibilidade. Contadoria Judicial que bem esclareceu que os cálculos forma elaborados em consonância com a r. sentença e v. acórdão. Agravantes que não apontaram de forma específica os eventuais erros nos cálculos. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.